Tribunal: TJSP
Processo: 0004795-63.2018.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004795-63.2018.8.26.0052, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JORGE
JOSE FARIA SOARES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do Ministério Público, a fim de pronunciar JORGE
JOSÉ FARIA SOARES como incurso no artigo 121, § 2o, inciso II, c.c. o artigo
14, inciso II, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 413, caput, do
Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004795-63.2018.8.26.0052 -Voto no 38.917
2
Apelação Criminal no 0004795-63.2018.8.26.0052
Apelante:
Ministério Público
Apelado:
Jorge José Faria Soares
Comarca:
São Paulo
Voto no 38.917
1. Insurge-se o Ministério Público contra a r. sentença1 prolatada pelo MM.
Juiz de Direito, Dr. ROBERTO ZANICHELLI CINTRA, cujo relatório ora se adota,
que absolveu sumariamente o réu Jorge José Faria Soares, acusado da prática do
crime tipificado no artigo 121, § 2o, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal, com fundamento no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo
Penal, c.c. o artigo 23, inciso II, do Código Penal.
Pleiteia o douto Promotor de Justiça, em suas razões2, a pronúncia do
apelado, como incurso no artigo 121, § 2o, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal.
1 Fls. 385/390.
2 Fls. 411/415.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004795-63.2018.8.26.0052 -Voto no 38.917
3
Devidamente contra-arrazoado o recurso.3
O parecer4 da douta Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Dr. MARCO
ANTONIO MARCONDES PEREIRA, é pelo improvimento do apelo.
É o relatório.
2. Conforme é cediço, nos termos do artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea d, da
Constituição Federal, o Júri popular é o juiz natural nos crimes dolosos contra a
vida. Bem por isso, apenas excepcionalmente, em caso de acusação
manifestamente infundada, é possível subtrair a causa de seu conhecimento.
Nesse quadro, tanto à absolvição sumária quanto à desclassificação não se
prescinde de prova absolutamente segura a respaldá-las.
A propósito, julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
ESTRITO
CUMPRIMENTO
DO
DEVER
LEGAL.
IUDICIUM
ACCUSATIONIS. VEDAÇÃO AO EXAME COGNITIVO APROFUNDADO.
JUIZ NATURAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. TORTURA. CRIME
CONEXO. PROVIMENTO. 1. A Constituição Federal conferiu ao Tribunal do
Júri a competência para julgar crimes dolosos contra a vida e lhe assegurou a
soberania dos veredictos. Assim, em respeito ao princípio do juiz natural, somente é
cabível a absolvição sumária, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina
pátrias, quando houver prova unívoca da excludente, o que não é o caso dos autos,
em que foi necessário um amplo e minudente estudo das provas constantes dos
autos, para certificar-se das controvérsias quanto às circunstâncias do crime e para
3 Fls. 419/422.
4 Fls. 437/440.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004795-63.2018.8.26.0052 -Voto no 38.917
4
afastar um possível excesso injustificável na ação dos policiais civis. 2. Diante de
incertezas a respeito da dinâmica dos fatos, não é facultado a Justiça togada dirimi-
las, visto que a competência para tanto é do juiz natural da causa, vale dizer, do
Tribunal do Júri. 3. Recurso especial provido, para submeter os recorridos a
julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Natal/RN” (REsp
1371179/RN, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em 03/12/2015, DJe 15/12/2015).
“HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO.
DIREÇÃO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR. ACUSADO SEM HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR, EM
VELOCIDADE
EXCESSIVA
E
SUPOSTAMENTE
EMBRIAGADO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. AFERIÇÃO DA
EXISTÊNCIA DE CULPA CONSCIENTE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA
DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
HABEAS
CORPUS
DENEGADO. 1. A jurisprudência assente nesta Corte é no sentido de que só se
admite a desclassificação da conduta criminosa para delito estranho à competência
do Tribunal do Júri, sem usurpação da competência do Conselho de Sentença, se o
Juízo da Pronúncia se deparar com provas que evidenciem, sem qualquer esforço de
análise das circunstâncias fáticas ou subjetivas, a ausência de dolo caracterizador de
crime contra a vida, o que não ocorreu nos presentes autos. 2. Havendo elementos
indiciários conflitantes que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes
acerca da existência de dolo, a divergência deve ser deslindada pelo veredicto dos
jurados, porquanto é o Conselho de Sentença o juiz natural da causa, nos termos da
Carta Constitucional de 1988. 3. Dessa forma, correto o entendimento do acórdão de
recurso em sentido estrito impugnado, no sentido de que inferir se o pronunciado
agiu ou não com dolo eventual usurparia a competência do Tribunal do Júri. 4.
Ademais, se o Tribunal a quo, soberano na análise das circunstâncias fáticas da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004795-63.2018.8.26.0052 -Voto no 38.917
5
causa, ao reexaminar o conjunto probatório dos autos, corroborou o entendimento
firmado na sentença de pronúncia, inferir de modo diverso, pela inexistência do
elemento subjetivo consubstanciado no dolo eventual, certamente demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via estreita do habeas
corpus. 5. Ordem de habeas corpus denegada” (HC 238.440/PR, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe
25/09/2013).
Em contrapartida, à pronúncia, nos termos do artigo 413, caput, do Código
de Processo Penal, basta que o Magistrado se convença da existência do fato e de
indícios suficientes de autoria ou participação.
Firmadas essas premissas, passa-se à apreciação do caso concreto.
A imputação é de homicídio tentado e qualificado pelo motivo fútil.
Consta que no dia 17 de setembro de 2018, por volta das 16h30min, na Av.
Santos Dumont, bairro Bom Retiro, nesta Capital, o ora apelado Jorge José Faria
Soares, vulgo “Carioca”, imbuído de ânimo homicida, mediante golpe efetuado
com uma faca, tentou matar Anderson Nunes Pinto Oliveira, não consumando o
delito por circunstâncias que independeram de sua representação mental.
Segundo a denúncia, “(...) vítima e indiciado, moradores de rua, pediam na data
dos fatos dinheiro a motoristas de automóveis na via pública, aproveitando-se da parada do
sinal semafórico na citada avenida Santos Dumont. Insatisfeito com a recusa de alguns
deles, o indiciado passou a xingá-los, sendo admoestado pela vítima a que assim não
procedesse, iniciando-se uma breve discussão, momento em que inopinadamente este lhe
desferiu uma forte facada no abdome, evadindo-se em seguida. A vítima Anderson somente
não faleceu porque socorrida à Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, onde sofreu
intervenção cirúrgica que lhe salvou a vida. Assim agindo o indiciado deu início a delito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004795-63.2018.8.26.0052 -Voto no 38.917
6
tentativa de homicídio, não o consumando por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que
foi a vítima socorrida em hospital nas proximidades, onde recebeu os devidos socorros
médicos. O indiciado na conduta delituosa teve como móvel a futilidade, golpeando a vítima
com uma faca tão-somente porque lhe chamou a atenção por estar xingando motoristas de
automóveis no semáforo”.5
Ao cabo da instrução, houve por bem o digno Magistrado a quo absolver
sumariamente o apelado, reconhecendo ter agido ele em legítima defesa.
No entanto, respeitada essa convicção, a excludente de ilicitude não se acha
ao abrigo de questionamentos, a serem dirimidos pelos jurados.
Na delegacia6, Jorge negou a prática delitiva. Afirmou não conhecer a vítima
nem possuir faca ou canivete. Convive com sua companheira no entorno da Praça
da Sé e é usuário de maconha. Interrogado em Juízo, manteve-se silente.
Por sua vez, a vítima Anderson Nunes Pinto Oliveira, ouvida no sumário de
culpa, informou que, antes dos fatos, consumiu crack, cocaína e bebida alcoólica.
Junto de seu amigo Paulo, vendia produtos no semáforo e pedia dinheiro. Paulo
passou a discutir com outro indivíduo, por motivos que desconhece. Atravessou a
rua para ver o que ocorria. Proferiu “duas ou três palavras”, tendo Paulo ameaçado
dar um soco nele. Iniciada uma confusão, o homem pensou que seria agredido e lhe
desferiu um golpe de faca na região do estômago. Conseguiu dar dois socos no
indivíduo, que derrubou a faca e fugiu. Quase faleceu antes de chegar ao hospital,
pois perdeu parte do fígado e teve um rim perfurado. Permaneceu cerca de um mês
internado, sem sofrer sequelas.
Em contrapartida, inquirida na mesma sede, a testemunha protegida nos
termos do Provimento no 32/2000, da Corregedoria-Geral de Justiça, informou
5 Fls. 95/96.
6 Fl. 35.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004795-63.2018.8.26.0052 -Voto no 38.917
7
conhecer o acusado, de apelido “Carioca”, e a vítima Anderson. O réu estava
alterado no dia dos fatos e, tal como a vítima, passou a pedir dinheiro. Eles
começaram a discutir, dizendo o réu que aquele local era só dele. Ambos foram
discutir atrás de seu estabelecimento, onde o acusado desferiu um golpe de faca
contra o abdômen de Anderson. Em seguida, o acusado chamou uma mulher e,
entregando-lhe a faca embrulhada na camisa, disse “segura isso aqui que eu acertei um
cara ali”. Acredita que tenha sido Paulo, vulgo “Mineirinho”, quem acompanhou a
vítima até o hospital. Acrescentou que o réu estava sempre alterado, o que o levava
a xingar as pessoas. Confirmou que a vítima chamou a atenção do réu, ao vê-lo
xingar os motoristas.
Já a testemunha Ivo da Silva, guarda municipal ouvido em Juízo, narrou que
populares pediram auxílio para socorrer uma pessoa agredida. Contaram-lhe que
vítima e agressor, moradores de rua, pediam dinheiro no farol. O agressor começou
a gritar e a xingar os ocupantes de um veículo que se recusaram a dar dinheiro. A
vítima tentou defendê-los e foi esfaqueada. Populares tentaram estancar o
sangramento. Após, acompanharam-na até a Santa Casa.
Por fim, o policial civil Denis Gomes da Silva, inquirido no judicium
accusationis, aduziu que o relatório de investigações elaborado baseou-se,
sobretudo, no depoimento de uma testemunha protegida. Após conversas com ela,
identificaram o réu Jorge, transeunte conhecido no centro de São Paulo. Indagado,
ele confessou informalmente ter desferido uma facada na vítima após uma briga ou
um desentendimento. Não teve contato com a vítima.
É o quanto necessário expor para se constatar que a tese da legítima defesa
não se encontra devidamente aclarada.
À vista do narrado pela testemunha protegida, não está cabalmente afastada
a hipótese de que o acusado tenha golpeado a vítima durante uma discussão verbal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004795-63.2018.8.26.0052 -Voto no 38.917
8
sem qualquer ameaça ou tentativa de agressão pretérita por parte do ofendido.
Havendo dúvidas quanto à ocorrência de injusta agressão, atual ou
iminente, não é absurdo cogitar que a facada se deu em contexto em que não havia
a situação justificante.
Outrossim, a sede em que esfaqueada a vítima e a alegada presença de
“Paulo”, amigo dela, na discussão não permitem se reconheça, desde logo, a
desistência voluntária.
Viável, nesse contexto, a formação de juízo de suspeita no que concerne ao
animus necandi e à atuação de terceiros a impedir a consumação do delito.
A qualificadora, relativa ao móvel do crime, será igualmente preservada.
Não é mesmo desarrazoada, de acordo com a versão da testemunha
protegida, a tese ministerial de que o apelado tentou ceifar a vida da vítima pelo
mero desagrado com sua interpelação, relacionada à conduta de xingar motoristas.
Assim, a causa deverá ser submetida a um corpo de jurados, que terá
contato com a integralidade do acervo probatório e soberanamente dirimirá as
dúvidas que deste porventura exsurjam.
3. Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso do Ministério
Público, a fim de pronunciar JORGE JOSÉ FARIA SOARES como incurso no
artigo 121, § 2o, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com
fundamento no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR